Tribunal: TJMT
Processo: 1007501-10.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-03-22
Data de publicação: 2020-03-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
PLANTÃO JUDICIÁRIO
GABINETE DESEMBARGADORA ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
HABEAS CORPUS No 1007501-10-2020.8.11.0000
IMPETRANTES: FABIANA NASCIMENTO DE SOUZA e JAQUERSON PIRES ALMEIDA
IMPETRADO: EXMO. SR. DR. JUIZ DE DIREITO DA 2a VARA CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÁES
PACIENTE: JUCILENE DE SOUZA MATOS
Vistos em plantão, às 10h16m.
Trata-se de Habeas Corpus com pedido de liminar, impetrado pelos advogados FABIANA NASCIMENTO DE SOUZA e JAQUERSON PIRES ALMEIDA, em favor de JUCILENE DE SOUZA MATOS, apontando como autoridade coatora o Juízo da Segunda Vara Criminal de Chapada dos Guimarães/MT, Dr. Ramon Fagundes Botelho.
Narram os impetrantes que a paciente está presa desde o dia 17 de março de 2020, após a conversão da prisão em flagrante por prisão preventiva, pela prática, em tese, dos delitos de resistência, desobediência, desacato e ameaça, todos capitulados no Código Penal Brasileiro.
Aduzem que formularam pedido de revogação da prisão preventiva ou a substituição por prisão domiciliar, em razão da ausência dos fundamentos ensejadores da prisão cautelar, sobretudo pelo fato de a paciente encontrar-se grávida de oito semanas, além de ser mãe de três filhos menos de 12 (doze) anos.
Relatam que em razão dos delitos mencionados houve regressão de regime de cumprimento de pena, no processo executivo SEEU n. 2000011-76.2019.811.0024, pelo qual cumpre pena pelo delito de tráfico de entorpecentes.
Informam que os pedidos formulados pela defesa (liberdade provisória e revogação da prisão preventiva) restaram indeferidos pelo juízo a quo, sob a alegação de haver reiteração na prática delitiva, preservação da integridade dos menores e da própria segregada, a qual é usuária de substância entorpecente, bem como em razão da necessidade de se manter afastada do convívio social e risco de contágio pelo COVID19.
Argumentam ausência de fundamentação legal no decisum proferido pelo juízo a quo, e que a segregação cautelar é medida excepcional, considerando, sobretudo, serem os crimes objetos da impetração considerados de menor potencial ofensivo.
Ao final, requerem a concessão de liminar na presente impetração, para fins de revogar a prisão preventiva ou a sua substituição por prisão domiciliar em relação ao processo n. 91681.2020.811.0024, e no processo executivo de pena postulou a concessão de prisão domiciliar.
É o relatório. Fundamento.
Decido.
Como é cediço, a concessão de liminar em habeas corpus é medida excepcional, cabível apenas em casos de manifesta ilegalidade a ser comprovada de plano.
Os impetrantes sustentam a existência de constrangimento ilegal consubstanciado no indeferimento do pedido de revogação de prisão preventiva ou a sua conversão por prisão domiciliar, asseverando que tratam-se de delitos de menor potencial ofensivo isoladamente considerados, e que a decisão vergastada não trouxe qualquer motivação concreta para a manutenção da prisão cautelar, notadamente considerando o estado gravídico da paciente, além de possuir dois filhos menos de doze anos. Aduz inexistir fundamentação inidônea da decisão vergastada, nos moldes do art. 93, IX da CF/88.
Todavia, da análise dos documentos que instruem o presente writ, mais precisamente pelas circunstâncias fáticas apresentadas nos autos, não vejo elementos suficientes que conduzam ao deferimento da liminar vindicada.
Não se desconhece o fato de que a questão posta nesta ação constitucional foi amplamente debatida no Habeas Corpus Coletivo n. 143.641/SP, impetrado no âmbito da Suprema Corte, a qual concluiu que a norma processual (art. 318, IV e V do CPP) alcança a todas as mulheres presas, gestantes, puérperas, ou mães de crianças e deficientes sob sua guarda, relacionadas naquele writ, bem ainda todas as outras em idêntica condição no território nacional. Entretanto, a regra admite exceções, estas relacionadas as hipóteses de crimes praticados com violência ou grave ameaça; delitos praticados contra descendentes, bem ainda aquelas situações excepcionais devidamente fundamentadas.
Nessa esteira, dentre as situações consideradas excepcionalíssimas pelos Tribunais Superiores, de modo a justificar o indeferimento da prisão domiciliar, está a reiteração do agente na prática delitiva, após a concessão do benefício. É dizer: se a paciente, beneficiada com a prisão domiciliar, descumpre as condições impostas e ainda pratica novo delito, ele perde o direito ao benefício e pode, se preenchidos os requisitos legais, ter a sua prisão preventiva decretada.
Consoante demonstrado pelo magistrado a quo, a paciente ostenta registro de diversas práticas delitivas, dentre elas o cometimento do delito de tráfico de drogas, crime assemelhado aos crimes hediondos, havendo, inclusive, condenação criminal.
Além disso, ao que se afigura, a paciente foi beneficiada pela substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos, no processo de execução penal anterior, vindo a praticar novas condutas delitivas após a referida conversão, o que se enquadra nas exceções previstas na recente jurisprudência da Corte Suprema.
Nesse sentido, importante transcrever recentíssimo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, in verbis:
“RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. SUBSTITUIÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA POR PRISÃO DOMICILIAR. IMPOSSIBILIDADE. DESCUMPRIMENTO DA PRISÃO DOMICILIAR OUTRORA DEFERIDA. REITERAÇÃO DELITIVA. NOVA PRISÃO EM FLAGRANTE - TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A substituição da segregação cautelar pela prisão domiciliar, quando o agente for "gestante" ou "mulher com filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos", passou a ser admitida com o advento da Lei n. 13.257/2016, que promoveu a inclusão dos incisos IV e V no art. 318, do Código de Processo Penal; e alterações legislativas subsequentes, em destaque para a inserção dos artigos 318-A e B, no referido regramento, advinda da Lei 13.769/2018.
2. Aliás, em uma guinada jurisprudencial, o Supremo Tribunal Federal passou a admitir até mesmo o Habeas Corpus coletivo (Lei n.13.300/2016) e concedeu comando geral para fins de cumprimento do art. 318, IV e V, do Código de Processo Penal, em sua redação atual.
No ponto, a orientação da Suprema Corte, no Habeas Corpus n. 143.641/SP, da Relatoria do Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, julgado em 20/2/2018, é no sentido de substituição da prisão preventiva pela domiciliar de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes, nos termos do art. 2o do ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências (Decreto Legislativo 186/2008 e Lei 13.146/2015), salvo as seguintes situações: crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o beneficio.
3. No caso, a recorrente estava sob o benefício da prisão domiciliar, concedido por esta Corte Superior (HC n. 498.453/SP) quando foi presa em flagrante pela suposta prática de delito da mesma natureza (tráfico de drogas). Sobreveio sentença condenatória (pena de 12 anos, 5 meses e 10 dias de reclusão, no regime inicial fechado), com redecretação da sua prisão preventiva. A defesa pleiteia a concessão da prisão domiciliar. Impossibilidade.
5. O descumprimento da prisão domiciliar outrora deferida e a reiteração do agente na prática delitiva caracterizam situação excepcionalíssima hábil a permitir a denegação do novo pedido de prisão domiciliar e o afastamento do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Habeas Corpus coletivo n. 143.641/SP.
Precedentes do STF e do STJ.
6. Recurso conhecido e não provido.” (RHC 123.639/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 16/03/2020 – decisão monocrática).
No mesmo sentido:
“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. TRÁFICO DE ENTORPECENTE E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. QUANTIDADE DE ENTORPECENTE APREENDIDA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MÃE DE DUAS CRIANÇAS MENORES DE DOZE ANOS. PRISÃO PREVENTIVA RESTABELECIDA APÓS DESCUMPRIMENTO REITERADO DE PRISÃO DOMICILIAR. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE DESCUMPRIMENTO DO DECIDIDO NO HABEAS CORPUS N. 143.641. INVIABILIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (STF – HC 175311 AgR, Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em 18/10/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-242 DIVULG 05-11-2019 PUBLIC 06-11-2019, g.n.).
“PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 1. Inexistindo pronunciamento colegiado do Superior Tribunal de Justiça, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito discutida na impetração. 2. Hipótese de paciente denunciada pelo crime de organização criminosa que teve a prisão preventiva restabelecida em razão do descumprimento da prisão domiciliar anteriormente concedida. Ausência de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que justifique a concessão da ordem de ofício. 3. Agravo regimental desprovido.” (STF - HC 172188 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 27/09/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-221 DIVULG 10-10-2019 PUBLIC 11-10-2019, g.n.).
Logo, evidenciada a reiteração delitiva e o descumprimento da pena restritiva de direitos anteriormente deferida, não há ilegalidade no indeferimento dos pedidos de revogação da prisão preventiva, bem como de substituição da segregação cautelar pela prisão domiciliar.
Nesse contexto, a concessão da liminar do writ se apresenta como medida desaconselhada, fazendo-se imprescindível a prévia solicitação das informações ao juízo monocrático e a manifestação do órgão de cúpula ministerial, para que, posteriormente, o habeas corpus possa ser submetido a julgamento pela Câmara Criminal, conforme o princípio da colegialidade.
Não se vislumbrando, por ora, o constrangimento ilegal alardeado, INDEFIRO a liminar vindicada.
Com o término do plantão, distribua-se.
Cuiabá, 22 de março de 2020.
Antônia Siqueira Gonçalves
Desembargadora Plantonista